Tribunal: TJBA
Processo: 8033510-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033510-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AISSA GARDENEA DE OLIVEIRA NUNES e outros Advogado(s): PATRICIA LEMOS MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI HENRY BOREL. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO RELATADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POLÍCIA MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DE VULNERÁVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ACESSO AOS AUTOS. QUESTÃO SUPERADA. ADVOGADA JÁ HABILITADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, investigada pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra criança (Lei nº 14.344/2022, art. 25), sob a alegação de nulidade por decretação de ofício, ausência de materialidade, falta de contemporaneidade, ofensa ao princípio da homogeneidade e presença de problemas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada de ofício pela autoridade coatora; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) determinar se o decreto prisional atende ao requisito da contemporaneidade; (iv) definir se a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade; e (v) estabelecer se as condições pessoais e o estado de saúde da paciente autorizam a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decretação da custódia cautelar não configura atuação ex officio quando amparada em prévio requerimento do Ministério Público, o qual é reavivado pela superveniência de fatos novos e gravíssimos noticiados nos autos, em estrita observância ao art. 282, § 5º, do CPP. 4. A certidão lavrada por policiais militares, dotada de fé pública, atestando a perseguição à criança, somada à incontroversa criação de perfil não autorizado em rede social, constitui acervo indiciário idôneo e suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti nesta via estreita. 5. O requisito da contemporaneidade encontra-se preenchido, uma vez que o decreto prisional foi exarado poucos dias após a ocorrência dos fatos novos que evidenciaram a conduta refratária da paciente em cumprir as ordens judiciais. 6. A prisão preventiva mostra-se imprescindível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência reiteradamente descumpridas, amoldando-se à hipótese do art. 313, inciso III, do CPP, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, independentemente da pena máxima cominada ao delito. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada quando presentes os requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva para a sua manutenção. 8. A ausência de comprovação inequívoca de debilidade extrema por doença grave e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional inviabiliza a substituição da segregação pela prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso II, do CPP. 9. Constata-se já ter havido a habilitação da Impetrante como patrona da paciente nos autos nº 8000797-80.2025.8.05.0248, sendo-lhe franqueado pleno acesso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A superveniência de fatos novos justifica a decretação da prisão preventiva baseada em requerimento ministerial anterior, não configurando violação ao art. 311 do CPP ou à Súmula 676 do STJ. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, como forma de resguardar a integridade da vítima vulnerável, independentemente da pena máxima cominada ao delito, não havendo ofensa ao princípio da homogeneidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º, 311, 313, III, 318, II, e 319; Lei nº 14.344/2022, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, Súmula 676. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8003010-95.2023.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Serrinha/BA, tendo como impetrante a bela. PATRÍCIA LEMOS MOTA e como paciente AISSA GARDENEA DE OLIVEIRA NUNES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .